Tribunal: TJSP
Processo: 1016225-73.2017.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016225-73.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IVO ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO, são embargados MARIA
JOSÉ GOMES CORREIA e FRANCISCO SILVA CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016225-73.2017.8.26.0005/50000 -
2
VOTO No 18347
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1016225-73.2017.8.26.0005/50000
EMBARGANTE: IVO ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO
EMBARGADOS: MARIA JOSÉ GOMES CORREIRA e outro
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 308/314, o qual negou provimento ao apelo outrora interposto pelo ora
embargante.
Alega o embargante, em síntese, que não há provas de que as
infiltrações no imóvel dos embargados tenham sido causadas por obras realizadas
em sua propriedade. Afirma que houve autorização para que as folhas de zinco
fossem parafusadas. Destaca que o laudo pericial não foi “contestado”
devidamente. Pugna pelo pré-questionamento da matéria. Busca a concessão de
efeitos infringentes.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste, no presente caso, contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se, no caso em apreço, que além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016225-73.2017.8.26.0005/50000 -
3
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
O v. acórdão reconheceu expressamente que “embora alegue o
recorrente inexistir nexo causal entre as obras realizadas em seu imóvel e os
danos constatados no imóvel lindeiro, o fato é que, consoante laudo pericial oficial
realizado no local, fls. 177/202, 'a construção do réu faz contato com o imóvel da
autora de duas formas diferentes, nas porções da frente e dos fundos existem duas
construções que 'tocam' a divisa com telhados e área central, onde o réu construiu
um muro à meia altura que encosta na empena do imóvel da autora. Nota-se
claramente que houve uma tentativa por parte do réu de preservar a estanqueidade
da interface entre os imóveis, contudo, os procedimentos adotados foram errados e
inócuos. Não resta dúvida que o fluxo pluvial que incide diretamente sobre a parede
do imóvel do réu é a causadora das infiltrações e dos severos pontos de umidade
observados no imóvel da autora e isso ocorre devido à grande dimensão da
superfície que se eleva na divisa entre as construções, fato que faz com que todo
volume pluvial captado pela parede escorra até a face superior do muro do réu e
aos poucos vá sendo depositado no pequeno espaço entre as construções. (...) o
réu procedeu com uma tentativa de vedar o espaço entre os dois imóveis aplicando
um revestimento cerâmico no topo da parede encostando na parede que foi
afetada na casa da autora, contudo, tal procedimento não é efetivo, já que a água,
com o tempo passa a se infiltrar por trás das placas de cerâmica e pelo
rejuntamento, ou seja, o procedimento adotado pelo réu mitiga o problema, mas
não o soluciona” (fls. 312 SIC).
Vê-se, portanto, que o v. aresto reconheceu que conjugados
todos os pressupostos do dever de reparar, tendo o presente recurso propósito
meramente infringente.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
parte embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora